Tribunal: TJSP
Processo: 0124016-81.2004.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. Loteamento. Cobrança de taxa associativa. Sentença de improcedência.

Apelo da autora sustentando que há reconhecimento da legitimidade da cobrança, razão pela qual a procedência do pedido de cobrança era uma derivação lógica do reconhecimento. Os réus devem arcar com as despesas condominiais sob pena de enriquecimento ilícito.

Descabimento. O compromisso de

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. Loteamento. Cobrança de taxa associativa. Sentença de improcedência.

Apelo da autora sustentando que há reconhecimento da legitimidade da cobrança, razão pela qual a procedência do pedido de cobrança era uma derivação lógica do reconhecimento. Os réus devem arcar com as despesas condominiais sob pena de enriquecimento ilícito.

Descabimento. O compromisso de compra e venda, registrado em cartório prevê a cobrança pro rata apenas dos dispêndios que comprovadamente efetuara com acréscimo de 20%. A disposição genérica exige, portanto, que os serviços sejam demonstrados a fim de que sobre ele se aplique o acréscimo de 20%, e se alcance o valor devido a cada morador. A perícia contábil não conseguiu apurar quais valores seriam devidos à autora, mesmo depois da solicitação do perito judicial. A própria autora não forneceu demonstrativos que permitissem concluir pela possibilidade da cobrança.
Recurso improvido.